Tribunal: TJPA
Processo: 0802001-89.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802001-89.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA.NULIDADE DA COBRANÇA DO IPTU E DA TAXA DE URBANIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA.SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO.COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 3º, DA CARTA MAGNA.PRECEDENTES. COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO.DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos
Ação de Execução Fiscal (n.º 0804693-65.2021.8.14.0301)
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresenta pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA,
para declarar a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução quanto à taxa de resíduos sólidos.

Em suas razões recursais, o Município de Belém alega, em síntese, que não há impedimento constitucional para que o Município promova a cobrança de tributos da CAOSANPA, por se tratar de empresa de economia mista.

Defende que a Carta Magna ao tratar sobre a limitação ao poder de tributar veda a aludida tributação, desde que estes estejam vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, não abrindo qualquer outra exceção à regra. Por tais motivos que se disse ser impossível o uso e aplicação do dispositivo constitucional para a sociedade de economia mista como a COSANPA, ora Agravada.

Afirma que o fato gerador é justamente o custo das atividades exercidas pelo Poder Público no exercício da ação de polícia, que por si só, justifica sua cobrança, posto que se coaduna com a regra constitucionalmente insculpida; que a base de cálculo da referida taxa.

Sustentar ainda, a legalidade da taxa de urbanização, instituída a partir do Plano Diretor do Município de Belém (Lei Municipal 7.603 de 13/01/1993) e regulamentada com a edição da Lei nº 7.677, de 23 de dezembro de 1993, uma vez que não se trata de um serviço prestado
ut universi
, mas sim cuja utilização, quer porque atende especificadamente determinada necessidade pública, quer porque, de outra parte, podem ser utilizados por cada contribuinte -
ut singuli.
Portanto, acabar com a TAXA DE URBANIZAÇÃO seria um retrocesso inadmissível.

Pugnou ao final, pelo provimento do presente agravo para a reforma/revogação da decisão ora recorrida, com o prosseguimento da execução fiscal em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxa de Urbanização.

Ausente pedido liminar, devidamente intimada a parte agravada, COSANPA, não apresentou contrarrazões conforme certidão Id nº 9267028.

Ministério Público deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção no processo.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a sua análise.

Compulsando os autos, constato que os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de 1.º grau, na qual o magistrado acolheu, parcialmente, a exceção de pré-excutividade para declarar a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução quanto à taxa de resíduos sólidos. Explico.

Com efeito, a
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
é sociedade de economia mista estadual,
constituída pela Lei Estadual nº 4.336/1970, com alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 7.060/2007
, cujas atividades desenvolvidas constituem serviço público estatal, nos termos do art. 23, IX, da Constituição Federal, voltado à prestação dos serviços públicos essenciais de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgotos sanitários.

Ademais, de acordo com os documentos acostados aos autos, o Estado do Pará detém 99,98% do capital social da excipiente, o que caracteriza, ainda mais, o caráter público da sociedade de economia mista, pois a participação acionária de particulares é irrisória. Assim, a distribuição de lucros não é o objetivo primordial da excipiente, porquanto quase a totalidade de suas ações são detidas por ente público.

Nesse sentido, destaco o entendimento do Supremo Tribunal Federal Destaco, no seguinte julgado:

Ementa: Direito administrativo e tributário. Ação cível originária. Sociedade de economia mista integrante da Administração indireta de Estado-membro. Imunidade recíproca. 1. Ação cível originária ajuizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe em face da União, na qual postula o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
2. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido sua competência, por estar em jogo questão ligada à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição), indispensável à preservação do pacto federativo.
3. A imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, I, da Constituição Federal, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo, enquanto mantidos os requisitos
. 4. Pedido procedente.
(ACO 3410, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022)

Nesse julgado, o Tribunal Pleno do STF, acompanhando o voto do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, frisou que as estatais podem ter algumas prerrogativas próprias da Fazenda Pública, como a imunidade tributária recíproca. Para isso, são exigidos três requisitos: a prestação de serviço público, sem intuito de lucro e em regime de exclusividade (sem concorrência), como no presente caso.

Isto posto, verifica-se o acerto da decisão recorrida, que reconheceu a imunidade tributária por sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de saneamento básico, no caso, a COSANPA.

No que tange a alegação do Agravante quanto a constitucionalidade da taxa de urbanização prevista na Lei n.º 7.677/1993, art. 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, dispõe a lei:

Art.1º.A Taxa de Urbanização tem como fato gerador o custo de atividades exercidas pelo Poder Público na efetiva ação de polícia e na prestação de serviços urbanos.

Parágrafo Único - A Taxa de que trata o caput deste artigo, instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei 7.603/93), irá substituir a Taxa de Serviços Urbanos.

Art. 2º. A Taxa de Urbanização será devida pela prestação dos serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas.

Art. 3º Os serviços urbanos a que se refere o artigo anterior consideram-se utilizados pelo contribuinte:

I - efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título;

II - potencialmente, quando, sendo de utilização compulsório, sejam postos à sua disposição mediante atividades administrativas em efetivo funcionamento.

Art. 4º - A Taxa será devida pelo proprietário, pelo titular do domínio útil, ou pelo possuidor a qualquer título, de imóvel localizado no Município e que utilize, de forma efetiva ou potencial, quaisquer dos serviços públicos a que se refere o artigo 2 º desta Lei, isolada ou cumulativamente.

Da análise do texto legal, percebe-se que que a taxa de urbanização possui
caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente
, o Assim, se mostra indevida a cobrança de taxas desta natureza, sob o fundamento de que possuem.

Nessa direção, vale citar julgamentos deste Tribunal a esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO JUNTAMENTE COM O IPTU. DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de declaração de inexistência da relação jurídico-tributária correspondente à taxa de urbanização nos imóveis pertencentes ao ente Estadual em 2012 e 2014, baseada na inconstitucionalidade da lei municipal nº 7.677/93 instituidora do tributo; 2
. O Juízo monocrático julgou procedente a demanda, em observância à jurisprudência firmada pelo STF, na qual ficou apontado ser indevida a cobrança de taxas desta natureza, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser aferido individualmente;
3. Mérito. De acordo com o art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: a) exercício do poder de polícia, ou; b) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Por expressa vedação do § 2º, não poderão ter base de cálculo própria de impostos;

4. É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de urbanização, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que a taxa de urbanização adotada pela citada lei municipal afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço, uma vez que dirigido à coletividade;

5. Apelação conhecida e desprovida, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

(6119194, 6119194, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-09-10)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ? PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA - TAXAS DE URBANIZAÇÃO, LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA COBRADAS JUNTAMENTE COM O IPTU EXERCICIO DE 2000. SERVIÇO UTI UNIVERSI. ILEGALIDADE. AUSENCIA DO PRESSUPOSTO DA DIVISIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS ? HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1- A autora trouxe um tópico na exordial citando jurisprudência envolvendo declaração de inconstitucionalidade das taxas de limpeza e iluminação pública, cuja consequência é a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação a taxa de iluminação pública, bem ainda, considerando que a taxa de urbanização está prevista na Lei Municipal nº 7.677/1993, e a taxa de iluminação pública na Lei Municipal nº 7.056/1977, cuja declaração de inconstitucionalidade foi devidamente requerida pela autora, não há que se falar em julgamento extra e ultra petita. Preliminar de nulidade rejeitada; 2- As taxas de limpeza pública, iluminação pública e urbanização foram instituídas pelo Município de Belém, respectivamente, pelas Leis nº 7.192/81, 7.056/77 e 7.603/93, levando-se em consideração o valor venal do imóvel; 3- O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a cobrança de serviços de limpeza e iluminação públicas mediante instituição de taxa, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente;
4- No que tange à cobrança de taxa de urbanização, este Egrégio Tribunal de Justiça também se manifesta por sua ilegalidade, também sob o fundamento de que possui caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente;
5- Inexistindo deliberação do Juízo a quo sobre o pedido de repetição de indébito, resta impossibilitada sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de reformatio in pejus, já que não houve recurso da parte afetada por este capítulo da sentença; 6- Honorários advocatícios reduzidos para R$1.000,00 (mil reais), valor razoável e proporcional para honrar adequadamente a nobre e indispensável missão da atividade do Advogado; 7- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo parcialmente provido apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$1.000,00 (mil reais). Em Reexame, sentença parcialmente reformada.

(2017.04832432-44, 183.516, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23)

Diante desse quadro, entendo pertinente a decisão agravada, uma vez que é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que a taxa de urbanização adotada pela Lei municipal nº 7.677/93 afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana, uma vez que dirigido à coletividade.

Ante ao exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 11/10/2023